Tribunal: TJSP
Processo: 1010144-12.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material constante no corpo do acórdão ao consignar no polo passivo instituição financeira diversa da embargante – Necessidade de corrigir-se o erro material para constar o correto nome do requerido – No mais, pretensão ao rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material constante no corpo do acórdão ao consignar no polo passivo instituição financeira diversa da embargante – Necessidade de corrigir-se o erro material para constar o correto nome do requerido – No mais, pretensão ao rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 1022 do CPC/2015 – Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado JONATAS GONÇALVEZ
BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram
em parte os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
2
VOTO No: 33619
EDECL No: 1010144-12.2020.8.26.0003/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.: BANCO ITAUCARD S/A
EMBDO: JONATAS GONÇALVEZ BATISTA (JUST GRAT)

Embargos de declaração Erro material constante no corpo
do acórdão ao consignar no polo passivo instituição
financeira diversa da embargante Necessidade de corrigir-
se o erro material para constar o correto nome do requerido
No mais, pretensão ao rejulgamento do recurso

Inadmissibilidade Inteligência do art. 1022 do CPC/2015
Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem
efeito modificativo.*

Trata-se de embargos de declaração interposto de acórdão de fls.
183/195 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do autor, na parte
conhecida, julgando parcialmente procedente a ação.

Sustenta o banco réu a ocorrência de erro material no acórdão ao
mencionar no relatório instituição bancária diversa no polo passivo. Alega ainda contradição
no acórdão no tocante à tarifa de avaliação de bem, por comprovada a efetiva prestação do
serviço a justificar a cobrança da tarifa correspondente. Pondera que a cobrança da tarifa de
avaliação do bem também engloba a análise da regularidade documental, que visa à
confirmação junto ao Detran de débitos referentes à multa e IPVA do veículo financiado,
além da verificação de bloqueios e/ou restrições e ainda se o veículo foi levado a leilão. No
que diz respeito à cobrança do seguro proteção financeira, esclarece que a contratação foi
facultada ao autor embargado que tinha a liberdade para se desejasse, firmar o
financiamento sem a contratação do seguro, não sendo compelido a aderir ao seguro
conjuntamente com o empréstimo. O embargado tinha a opção de indicar a seguradora que
melhor o atendesse, aderindo de forma livre e espontânea com a seguradora. O acórdão foi
contraditório, pois não observou o contrato juntado aos autos, o qual demonstra a
possibilidade de aderir ou não ao seguro discriminado em cláusula optativa e não
obrigatória. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (fls.01/10).

É o relatório.

VOTO.

Acolhem-se em parte os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, apenas para corrigir erro material.

De fato, depreende-se a ocorrência de erro material no relatório do
acórdão ao mencionar, no polo passivo, instituição financeira diversa da embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
3
Dessa forma, acolhem-se os embargos de declaração, sem efeito
modificativo, a fim de corrigir o erro material constante no acórdão, cujo relatório passa a
ter a seguinte redação:

“Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento c.c.
pedido de consignação em pagamento, ajuizada por JONATAS GONÇALVES
BATISTA em face de BANCO ITAUCARD S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 153/159, condenando o requerente no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
justiça gratuita.
(...)”

No mais, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada no acórdão embargado, tendo o presente recurso nítido caráter infringente, visando,
na verdade, o rejulgamento do recurso, inadmissível em embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão não é contraditório ao reputar abusiva a
cobrança da tarifa de avaliação do bem, por não comprovado pelo banco ter efetivamente
prestado serviço ao consumidor, não se prestando para tais fins a mera análise sobre a
pendência de tributos e gravame sobre o veículo, feito pela própria instituição financeira,
sem qualquer análise que recaísse sobre o estado de conservação do bem, o que se revelaria
necessário a viabilizar o contrato de financiamento do veículo usado, nos termos da
Resolução 3919/2010 do CMN.

Também não há qualquer contradição quanto ao seguro prestamista,
por não comprovado ter sido dado ao consumidor a opção de escolha de seguradora de sua
preferência, denotando do próprio item B.6 do contrato (fls. 34) que o seguro foi
direcionado à seguradora integrante do mesmo grupo econômico do banco embargante, a
denotar a prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

Por fim, importa anotar que todos os pontos relevantes ao deslinde
da causa foram enfrentados pela Turma Julgadora, anotando que o órgão judicial, para
expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos e
dispositivos legais suscitados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achar suficiente para composição do litígio
(STJ 1a Turma Ag.REg. 169.073 SP Rel. Min. José Deolgado _ DJU de 17/08/98
p. 44).

Nesse contexto, o Juiz não está obrigado a pronunciar-se
expressamente sobre todas as teses e dispositivos legais suscitados pela parte na prestação
jurisdicional.

Sobre o tema, jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Artigo 535 do Código de
Processo civil
Não há que se falar em obscuridades ou
omissões no julgado
Pretensão de reforma com efeito
infringente
Impossibilidade através do recurso eleito

Desnecessária a citação de todos os dispositivos legais invocados
pelas
partes

Prequestionamento

Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 167.200-5 São Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
4
9a Câmara de Direito Público
Relator: Yoshiaki Ichihara
17/04/2002)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Juiz que não está obrigado a responder a todas as alegações das
partes - Motivos suficientes para fundamentação apresentados -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração nos Embargos
Infringentes n. 213.939-2 - São Paulo - Relator: Brenno Marcondes
01/11/94).

Portanto, não pode ser considerado omisso, obscuro ou
contraditório o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o entendimento
adotado pelo Colegiado e o defendido pelos embargantes, devendo manifestar o seu
inconformismo em recurso adequado e não nos presentes embargos de declaração.

A propósito, o acórdão, quanto aos temas abordados nos embargos
de declaração, foi assim fundamentado:

“(...)O autor reputa abusiva a cobrança das tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem.

Sobre as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem,
ocorreu
o
julgamento
do
Tema
958
pelo
Superior
Tribunal
do
Justiça,
no REsp 1.578.553/SP,
em
28.11.2018,
de
relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso Sanseverino, fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de
Processo Civil:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
5
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvado o
reconhecimento de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso, nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de
registro de contrato (R$62,22), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as partes,
tratando-se de encargo necessário à formalização do contrato.
Especificamente sobre tal tarifa, a cobrança corresponde a
serviço efetivamente prestado, denotando-se do próprio certificado de registro do veículo
(fls. 36) que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, conforme determina o art. 2o
da Resolução 320 do CONTRAN.
No tocante à tarifa de avaliação de bem (R$ 550,00), incumbia
ao banco réu comprovar a efetiva prestação do serviço.

Todavia, não demonstrou o Banco réu a prestação do serviço de
avaliação de bem, de modo a justificar a cobrança da tarifa bancária, não se prestando
para tanto o documento de fls. 112, por se trata de mera análise sobre a pendência de
tributos e gravames sobre o veículo, feita pela própria instituição financeira, sem
qualquer análise que recaia sobre o estado de conservação do bem, o que se revelaria
necessário a viabilizar o contrato de financiamento sobre o veículo usado, nos termos da
Resolução 3.919/2010 do CMN.

Nesse cenário, reconhece-se a abusividade da tarifa de avaliação
do bem.

No tocante ao seguro de proteção financeira, acessório ao
contrato bancário, aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
6
12/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente
ao
ressarcimento
da
despesa
com
o
registro
do pré-
gravame, condenando-e porém a instituição financeira a restituir
o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do
Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
7
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento do recurso observará a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.

No caso, incontroversa a contratação de seguro prestamista no
valor de R$ 792,00 (item B.6 do contrato fls. 34).

Todavia, em que pese a contratação do seguro proteção
financeira na hipótese, não há prova de que foi dado ao consumidor a opção pela escolha
da seguradora de sua preferência, a denotar que o seguro foi direcionado à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Pretendida
exclusão da cobrança da tarifa relativa a "Seguros" Cabimento
- Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) Afastamento
determinado, diante da total impossibilidade de escolha da
empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor
Alegada abusividade dos encargos denominados "Tarifa de
Avaliação" e "Registro de contrato" Questão dirimida em sede
de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.578.553) Validade de sua incidência, ressalvada
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto Elementos dos autos que evidenciam a inexistência de
abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO
Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa
de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
8
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN
e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO

Ilícita
a
cobrança
da
tarifa
nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente pactuadas
em época em que tipificadas em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a instituição financeira não demonstrou a
efetiva prestação dos serviços, ônus que era seu (CPC/1973, art.
333, II correspondente ao art. 373, II do CPC/2015) e requisito
este indispensável para a cobrança da tarifa em questão
(REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a
cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro de
proteção financeira à seguradora indicada pela instituição
financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo
art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou
prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do
CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por
ilicitude de encargo exigido
no caso dos autos, apenas e tão
somente do total do prêmio de seguro, do seguro de proteção
financeira e das tarifas de serviços bancários e inserção de
gravame eletrônico
, de rigor, a compensação do indébito,
relativa a tais encargos, de forma simples e não em dobro, e até
mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte
autora, com incidência de correção monetária e juros de mora na
taxa de 1% ao mês, a partir dos respectivos termos iniciais
estabelecidos no r. ato judicial recorrido. Recurso provido, em
parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação de
bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que orientou o
julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos de
que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança previamente
informada ao consumidor em valor que não o coloca em
desvantagem exagerada - Seguro de proteção financeira - Os
termos da apólice não foram trazidos aos autos - Tampouco se
demonstrou que ao apelado fora dada a oportunidade de escolher
por contratar ou não o seguro, conhecer a abrangência, ou ainda,
optar por outra seguradora de sua preferência - O valor do prêmio
do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na
avença - Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010144-12.2020.8.26.0003/50000 - Voto 336149
9
Entendimento pacificado pelo STJ em recurso repetitivo -
Sucumbência em maior parte do apelado que deverá arcar
integralmente com tal ônus - Sentença de parcial procedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para declarar
válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, condenado o
recorrido no pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Nesse contexto, ilícita a cobrança do seguro de proteção
financeira no contrato firmando entre as partes, sendo provido o recurso do requerente
quanto ao tema.

O reconhecimento da abusividade das cláusulas que estabelecem a
cobrança da tarifa de avaliação de bem (R$ 550,00) e do seguro prestamista (R$ 792,00)
autoriza, por consequência, a restituição dos valores cobrados, de forma simples,
admitindo-se a compensação com eventuais créditos existentes em favor da instituição
financeira, a serem apurados em regular liquidação de sentença. . (...)”

Com efeito, não pode ser considerado contraditório o acórdão pelo
simples fato de não haver identidade entre o entendimento adotado pelo Colegiado e o
defendido pelo embargante, devendo manifestar o seu inconformismo em recurso adequado
e não em embargos de declaração.

Por fim, para fins de interposição de recursos aos tribunais
superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no
acórdão de origem, considerando-se incluídos no aresto os elementos que o embargante
suscitou.

É o que estabelece o art. 1.025 do NCPC: “Consideram-se incluídos
no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto, acolhem-se em parte os embargos de declaração,
apenas para sanar o erro material apontado, sem efeito modificativo.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR